Tribunal: CARF
Processo: 19395.720013/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.720013/2019-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.330 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CATANO & FROUCHE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 22.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Macaé/Rio de Janeiro (DRF/MCE/RJ), fl. 22, por meio do qual tivera impedida a opção
pelo citado Regime de Tributação, em virtude de possuir débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade não suspensa, conforme
fundamentação legal e demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionadoTermo de
Indeferimento, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade, fl. 2,
argumentando em síntese que o débito do Simples Nacional fora quitado em 25/01/2019
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19395.720013/2019-59
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Em 17 de maio de 2012, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
IRRF. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS E
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DA RECEITA Á TRIBUTAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago, é
necessário que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu
nome, pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de cálculo
do imposto devido.
DIREITO CREDITÓRIO. IRPJ.
Tendo sido reconhecido o mesmo direito creditório apurado pela Autoridade
Administrativa, mantém-se a decisão recorrida.

Cientificada (AR fls. 69) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls
1697/1717 no qual, reitera a alegação de pagamento tempestivo do débito e faz a juntada, em
fase recursal das GPS de fls. 66, comprovante de recolhimento fls. 67 e certidão positiva com
efeito de negativa de fls.68..

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Termo de Indeferimento de opção do
SIMPLES NACIONAL (fls. 22) em virtude de ter a contribuinte possuir débito com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não estaria suspensa.
Na sua manifestação de inconformidade (fls. 2) a contribuinte alegou que débito
teria sido quitado em 25/01/2019.
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento à manifestação , uma vez que
de acordo com o extrato abaixo reproduzido o débito teria sido quitado em 25/02/2019 e não em
25/01/2019, como alegado pela Recorrente:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Inconformada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 52/54, no
qual alega:

Logo em seguida, promove a juntada da GPS (fls. 66) e do comprovante de
recolhimento (fls. 68) abaixo reproduzido com o intuito de provar o alegado:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Conforme se verifica pelos documentos acima reproduzidos, especialmente, o
comprovante de transação bancária, a autenticação bancária foi, de fato, efetuada no dia
25/01/2019, tal como alegado pela Recorrente.
Por outro lado, consta do comprovante de transação bancária o valor de R$ 67,97,
ao passo que, conforme termo de indeferimento abaixo reproduzido, o débito constante do
Termo de Indeferimento de fls. 22 é de R$ 68,64. Confira-se:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.330 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Verifica-se, portanto, que o processo não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, uma vez que as informações constantes da decisão recorrida e dos documentos
juntados pelo contribuinte são conflitantes, motivo pelo qual, entendo que deve ser convertido
em diligência para que a DRF de origem informe se o débito constante do Termo de
Indeferimento corresponde ao débito que o contribuinte alega ter efetuado o recolhimento,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida intime a contribuinte, para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital